Tribunal: STF
Processo: ARE 1376939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS – GISAE. SERVIDOR DO QUADRO ESPECIAL DA SARH. EXTRANUMERÁRIO, LOTADO NA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. PARIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 14.512/14.



    1. A Administração Pública está atrelada ao princípio da legalidade, e qualquer pretensão remuneratória aos seus servidores só será passível de concessão quando houver expressa previsão legal.



    2. Na hipótese dos autos, a pretensão exordial encontra lastro na regra do artigo 7º da Lei Estadual nº 14.512/14. O referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional, por vicio de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da ADI nº 7006449601.



    3. Não há se falar, portanto, em extensão da GISAE em razão da paridade, tendo em vista que, por força do norte adotado na mencionada ação direita de inconstitucionalidade, não faria jus à gratificação se na ativa estivesse.



    4. O direito ao pagamento da GISAE exige o preenchimento dos requisitos previstos em lei especifica. Ainda que integrante do Quadro Especial da SARH, a norma de regência determina sejam observadas as respectivas lotações. Precedentes desta Corte.



    5. Hipótese de servidora ocupante do cargo de Escriturário da extinta Caixa Econômica Estadual, que embora tivesse sido vinculada à SARH, não esteve lotado naquela secretaria.



    6. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005 e 2º da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente